Tribunal: TJES
Processo: 5003268-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCV). TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE E CAUTELARES ALTERNATIVAS. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Fernando da Silva Rodrigues, apontado como integrante de liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), com atuação em áreas escolares e ordens de ataques contra policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP), diante do transcurso do tempo e das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A periculosidade concreta é evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa e pela descoberta de que o paciente coordenava ataques a agentes públicos e tráfico em frente a creches municipais.

A natureza permanente do crime de organização criminosa afasta a tese de ausência de contemporaneidade quando demonstrada a persistência da atividade ilícita por meios camuflados.

Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes e inidôneas quando o agente demonstra capacidade de continuar liderando a facção através de estratagemas logísticos e comunicação intelectual, tornando o monitoramento eletrônico ineficaz para conter o mando criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Tese: O vínculo com organização criminosa de alta periculosidade, somado à prática de atos de liderança e ameaça a agentes públicos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares diversas do art. 319 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, 27 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES que, nos autos de origem, manteve a sua custódia cautelar.

A peça acusatória e as informações de inteligência narram que o paciente é apontado como integrante de proeminência da organização criminosa denominada, inclusive exarando ordens para ataques contra agentes de segurança pública ("largar o prego" em policiais) e coordenando o tráfico de entorpecentes em regiões sensíveis.

Em suas razões (ID 18365922), a Defesa sustenta a desnecessidade da medida extrema, arguindo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP. Ampara-se, ainda, no decurso do tempo desde os fatos ocorridos em 2024, alegando ausência de contemporaneidade e o bom comportamento do paciente no cumprimento de medidas pretéritas.

A liminar foi por mim indeferida, conforme decisão de ID anterior.

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, mantendo o decisum combatido por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer (ID 18879250), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ressaltando a periculosidade concreta do agente e o risco à ordem pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese defensiva.

A insurgência gravita em torno da suposta ausência de fundamento atual para a manutenção da prisão, sob a premissa de que os fatos investigados remontam ao ano de 2024. Argumenta-se que a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para resguardar a ordem pública, especialmente considerando que o paciente teria demonstrado disciplina no cumprimento de restrições anteriores.

Sustenta o impetrante que a manutenção da custódia configura antecipação de pena, ferindo o princípio da presunção de inocência, e que o transcurso do tempo mitigou qualquer risco que a liberdade do paciente pudesse oferecer à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido oposto ao arrazoado defensivo. Conforme se extrai dos elementos de inteligência colacionados (ID 18365924), o paciente não figura como mero subordinado, mas como peça chave na engrenagem estrutural do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A gênese da controvérsia reside na descoberta de que o paciente, mesmo sob o radar das autoridades, utilizava estratagemas de telefonia em nome de terceiros para coordenar ações violentas.

As investigações apontam ordens diretas para atentados contra policiais e a exploração do tráfico de drogas em locais de vulnerabilidade extrema, como o entorno da creche municipal Sarah Victalino Gueiros.

Tal pretensão não resiste ao confronto fático, sendo imperioso reconhecer que a liberdade concedida anteriormente não foi aproveitada para a ressocialização, mas sim para a reiteração delitiva camuflada e o fortalecimento da organização criminosa.

Sob o prisma da contemporaneidade, a alegação defensiva não socorre o paciente. Tratando-se de crime de organização criminosa, de natureza permanente, o risco à ordem pública se renova a cada ato de coordenação e logística interna da facção, sendo a descoberta recente de tais atividades o marco que justifica a necessidade da segregação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a permanência do vínculo associativo atrai a atualidade do perigo, conforme se extrai do seguinte aresto:

“Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, pois o risco à ordem pública se protrai no tempo enquanto persistir a atividade da estrutura delitiva.”

(STJ, AgRg no RHC 157865/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Este Egrégio Sodalício, em casos análogos e guardando fiel observância à orientação das Cortes Superiores, perfilha da mesma inteligência:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA POR VÍNCULO DE FACÇÃO. A periculosidade social do agente, demonstrada pelo seu envolvimento com facção criminosa de alta periculosidade, autoriza a manutenção da custódia preventiva como garantia da ordem pública.”

(TJ-ES, HC 5003994-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal).

Haja vista a posição de comando intelectual exercida pelo paciente, a discussão sobre a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP exige uma análise que transcende o mero monitoramento físico. Em se tratando de liderança em organização criminosa de alta periculosidade como o PCV, o poder de influência e a coordenação de ataques não dependem da locomoção física do agente, mas sim de sua capacidade de comunicação e articulação estratégica.

Sob essa ótica, o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar revelam-se absolutamente inócuos e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública. O comando de facções criminosas modernas é exercido de forma remota, muitas vezes através de dispositivos de comunicação clandestinos, como já demonstrado nos autos pelo uso de telefonia em nome de terceiros. Permitir que o agente permaneça em liberdade monitorada equivaleria a facultar a continuidade da gestão da organização criminosa em sua própria residência.

Portanto, a segregação cautelar não é apenas uma medida de conveniência, mas um imperativo de segurança pública para a interrupção definitiva do fluxo de ordens delitivas. Quando o modus operandi revela uma estrutura capaz de subverter as restrições brandas, a única resposta jurisdicional proporcional e adequada é a manutenção da custódia preventiva, dada a inidoneidade de qualquer outra medida para conter a periculosidade exacerbada do paciente.

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria do vínculo associativo restaram devidamente comprovadas para fins cautelares. A soltura do paciente, neste momento, revela-se temerária diante da comprovada ineficácia de medidas menos gravosas frente à gravidade concreta dos fatos e à influência exercida no PCV.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão preventiva.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

È como voto.